Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715528-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MICHELE SILVA DA CONCEIÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Astreintes fixadas no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial (artigos 497 e 536, § 1o do CPC). 2. Por interpretação sistemática do art. 5o da Lei 11.419/2006, do art. 246 do CPC e do art. 5o da Portaria GC 140/2018 deste TJDFT, a intimação “via sistema” dispensa qualquer outro modo de intimação, neste caso, inclusive o pessoal (mandado ou carta registrada). 3. No caso, instituição financeira que, intimada por duas vezes para o cumprimento de obrigação de fazer definida pelo juízo a quo (dever de informar a existência de valores em conta-corrente da agravada), quedou-se injustificadamente inerte, razão por que correta a incidência da multa. 4. Hipótese em que o valor definido bem atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução. 5. “1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação. [ ] 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (Acórdão 1317609, 07470120220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta que o valor alcançado pela multa diária mostra-se excessivo e, portanto, em desalinho com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que “superou o valor da obrigação principal, de modo que está evidente seu excesso, que deve ser controlado pelo Poder Judiciário”. Prossegue asseverando que o entendimento ora impugnado encontra-se em desalinho com a jurisprudência do STJ e colaciona julgados da Corte Superior, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1676707/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Na hipótese, a tutela buscada pela exequente/agravada no processo de conhecimento consistiu no levantamento de valores relativos a benefício assistencial contidos em conta-corrente de sua falecida guardiã de fato. Natureza alimentar, evidente a urgência. E, como se viu, a instituição financeira, por duas vezes, quedou-se inerte quanto à obrigação de informar o juízo o saldo existente na conta-corrente de titularidade da falecida guardiã de fato da exequente/agravada: em 01/04/2020 (ID 60556382, autos originários) e em 16/07/2020 (ID 68402558, autos originários). Assim, dada a afrontosa recalcitrância da instituição financeira no cumprimento das determinações judiciais, fixada a módica multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da requerente (ID 67853168 dos autos originários). Nenhum excesso pode ser reconhecido. E não custa lembrar que, para se livrar da multa, bastava à instituição financeira o cumprimento da determinação em tempo hábil. Por fim, valor máximo da multa fixada (R$ 15.000,00) que não supera 50% do valor principal atribuído ao processo de conhecimento (R$ 31.111,72), não havendo, também por este prisma, que se falar no alegado enriquecimento sem causa” (ID 31271201 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029